Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702436-11.2025.8.07.9000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0704515-05.2023.8.07.0020 – id 245304731) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e determinou, após a preclusão, a expedição de alvará de levantamento em favor do Banco C6, para levantamento da quantia de R$ 6.448,02, depositada no id 168531823 do processo associado no 0702026-92.2023.8.07.0020. Alega, em suma, indevida a autorização de liberação de valores depositados em Juízo que, na verdade, pertencem a processo distinto e envolvem parte diversa (Banco Safra), sem qualquer relação com a demanda principal contra o Banco C6, sustentando que tal equívoco configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência processual, pois a decisão foi proferida com base em fatos não debatidos pelas partes, caracterizando uma decisão surpresa e extra petita. Acrescenta que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença sob o argumento de que a agravante não teria apresentado demonstrativo do valor que entende devido, no entanto, a petição de impugnação continha tabela detalhada com os cálculos atualizados, atendendo integralmente ao disposto no CPC 525, §4o, comprometendo a regularidade processual e impede a correta apuração do valor exato a ser restituído, conforme determinado na sentença e no acórdão. Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do AI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois, o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão agravada a expedição de alvará de levantamento em favor do recorrente. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator